Tribunal: TJDFT
Processo: 0748881-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748881-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Carrefour Comércio e Indústria Ltda Impetrado: Secretário de Economia do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado pela sociedade empresária Carrefour Comércio e Indústria Ltda contra ato atribuído ao Secretário de Economia do Distrito Federal. Em sua causa de pedir afirma a sociedade empresária impetrante, Carrefour Comércio e Indústria Ltda, que houve a apreensão de 1380 (mil, trezentas e oitenta) unidades de vodka Smirnoff, pela fiscalização tributária do Distrito Federal, com fundamento no Termo de Retenção de Bens e Mercadorias no 918/2025, mesmo após o cancelamento da operação de venda e o estorno integral do valor à adquirente. Conclui que a manutenção da apreensão, mesmo após a lavratura de auto de infração exclusivamente contra terceiro (pessoa física adquirente), consiste em sanção política, vedada pela regra prevista no art. 150, inc. IV, da Constituição Federal e pelo enunciado no 323 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, sendo ilegal e lesiva à atividade empresarial da impetrante. Requer, ao final, com fundamento no art. 7o, inc. III, da LMS, que seja deferida a medida liminar para que seja ordenada, em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, a liberação das mercadorias apreendidas, sob risco de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a posterior confirmação da tutela liminar. O processo foi originariamente distribuído ao Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a remessa dos autos a uma das Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça. A guia de recolhimento do valor referente às custas do processo e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 78253497 e Id. 78253498). É a breve exposição. Decido. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação à esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve violação ao "direito líquido e certo" diante da apreensão de mercadorias comercializadas pela impetrante. A impetrante sustenta que a apreensão aludida configura sanção política, tendo sido utilizada como meio coercitivo para forçar o recolhimento de tributo formalmente constituído em desfavor de terceiro, em afronta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da livre iniciativa, além de representar abuso de poder e violação ao direito líquido e certo de exercer atividade econômica lícita. Nos termos da regra prevista no art. 57, inc. I, da Lei local no 1.254/1996, considera-se irregular a situação da mercadoria que seja transportada sem o documento fiscal ou acompanhada de documentação inidônea, ou seja, inadequada ou incompatível com a natureza da operação efetuada. A constatação da aludida irregularidade autoriza a adoção de medidas administrativas pela autoridade fiscal, como a apreensão de mercadorias (art. 62, inc. III, da Lei local no 1.254/1996). A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. MATERIAL APREENDIDO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. ICMS E MULTA TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de auto de infração lavrado em razão da divergência entre a quantidade de mercadoria existente no ato da apreensão e a indicada nas respectivas notas fiscais. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a lavratura do auto de infração é legítima, diante da alegação da apelante de que a divergência identificada decorreu de erro material involuntário, sem qualquer intenção de fraude ou sonegação. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A autuação realizada pela autoridade fiscal se deu dentro dos parâmetros legais, porquanto deflagrada a inidoneidade das notas fiscais correspondentes às mercadorias apreendidas. 4. Ao Judiciário não é dado imiscuir-se no mérito da decisão que inadmitiu o recurso aviado pela recorrente na esfera administrativa, quando observada a legalidade do processo e as normas de regência, como foi o caso dos autos. 5. A alegação de que o erro material decorreu de pura distração, por simples equívoco, sem qualquer intenção fraudatória, não tem o condão de afastar o fato gerador consubstanciado na disparidade entre a descrição constante das notas fiscais e a voluptuosidade da mercadoria correspondente 6. A previsão legal acerca da irregularidade evidenciada nos autos é o fato gerador do tributo e de seus consectários legais (multas), nos termos em que lavrado o auto de infração sub examine. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A mercadoria ou o serviço serão considerados em situação irregular, no Distrito Federal, se acompanhada de documento fiscal fraudulento ou inidôneo, conforme definidos no regulamento.” “2. Sobre o valor do imposto não recolhido, no todo ou em parte, aplica-se, após o prazo-limite para pagamento, multa nos seguintes percentuais 100% na hipótese de transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea. 3.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; art. 57, inc. I da Lei 2.254/96; arts. 5o, inciso XVI, 47, incisos IV e V, 49, § 4o, incisos I, III, IV, XI, 65, inc. V, alínea “d”, 66, inciso I, alínea “a”, da Lei no 1.254/96; arts. 74, inciso II, alínea “d”, Item 2 e 85, inc. X, alíneas “a” e “c”, do Decreto no 18.955/97; arts 2o, inciso I, e 11, inciso I, alínea “b” da Lei Complementar 87/1996. Jurisprudência relevante citada:STF, Tema 22 de Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 1971215, 0714695-52.2024.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1960142, 0713022-24.2024.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22/01/2025. (Acórdão 2013870, 0718137-26.2024.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025) (Ressalvam-se os grifos) É necessário destacar, ademais, que o enunciado no 323 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, que afirma a inadmissibilidade da apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, não se aplica automaticamente a toda e qualquer situação de fiscalização tributária. Sua aplicabilidade pressupõe a demonstração inequívoca de que a apreensão foi efetivada com o objetivo de compelir o contribuinte ao recolhimento de tributo, sem observância do devido processo legal. Na hipótese dos autos, a despeito de ter havido a lavratura de auto de infração, o referido documento foi formalmente constituído em desfavor de terceiro (adquirente pessoa física), não havendo qualquer débito tributário constituído contra a impetrante. Ademais, a operação comercial foi cancelada pela compradora após a apreensão da mercadoria, ocasião em que o valor foi integralmente estornado pela impetrante. Diante desse contexto, a manutenção da apreensão das mercadorias, mesmo após o cancelamento da operação e a ausência de vínculo tributário com a impetrante, revela-se desproporcional e desarrazoada. Com efeito, ainda que seja reconhecida a possibilidade legal de apreensão de mercadorias em situações de irregularidade fiscal, é necessário observar que, uma vez formalizada a autuação contra terceiro, e, diante da ausência de indícios de infração penal, a autoridade administrativa deve se limitar à cobrança do crédito tributário pela via própria, liberando os bens apreendidos. A manutenção da retenção, nas circunstâncias aludidas, deixa de atender ao interesse fiscal legítimo e passa a configurar medida excessiva, notadamente nas hipóteses em que não há vínculo direto entre o autuado e o detentor das mercadorias. Finalmente, no caso de prática de ilícito penal, a manutenção da apreensão pode ser justificada exclusivamente para a finalidade de preservação das evidências, que devem permanecer à disposição do juízo competente da vara criminal. No presente caso, não está evidenciada, nem mesmo indiciariamente, a prática de infração penal que pudesse justificar a retenção das mercadorias para a finalidade de preservação de provas. Por essa razão deve ser deferida a tutela liminar requerida, pois está plenamente satisfeito o requisito da verossimilhança dos fatos articulados na petição inicial (art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS). O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção da apreensão das mercadorias compromete o exercício regular da atividade empresarial, podendo gerar prejuízos econômicos significativos e afetar a continuidade das operações comerciais da impetrante. Com esses fundamentos, defiro o requerimento liminar para determinar à autoridade impetrada que providencie, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a liberação das mercadorias apreendidas. Desde logo fixo multa cominatória no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, no caso de eventual descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em desfavor da autoridade impetrada, extensível aos agentes que eventualmente tenham laborado para o descumprimento da presente ordem, sem prejuízo da ulterior avaliação da ocorrência de crime de desobediência (art. 25 da LMS). Intime-se a autoridade impetrada para que preste informações. Atente-se também ao comando normativo previsto no art. 7, inc. II, da LMS. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos da regra prevista no art. 12 da LMS. Atribuo força de mandado à presente decisão. Publique-se. Brasília–DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator